Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706258-77.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do uso de documento público falso restaram devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, documentos apreendidos, laudos periciais e prova oral colhida nas fases policial e judicial. 2. É típica a conduta de corretor de imóveis que, mesmo não sendo o autor da falsificação, faz uso consciente de documento público falsificado ao orientar terceiro durante lavratura de procuração pública com base em escritura fraudulenta. 3. O crime do artigo 304 do Código Penal é formal e se consuma com a mera apresentação do documento espúrio ao serviço público, independentemente de obtenção de vantagem ou resultado danoso. 4. A participação ativa do réu na tentativa de validar ato jurídico perante cartório, somada à sua experiência profissional e às evidências periciais, afasta a tese de desconhecimento da falsidade. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, fundamentando-se na oitiva das testemunhas; b) artigo 155 do CPP, sustentando que o depoimento do corréu, prestado em sede de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), foi utilizado como elemento que corroborou a condenação, contudo a referida prova não foi submetida ao contraditório judicial. Ressalta que a legislação veda a condenação baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando que cabe à acusação provar, além de dúvida razoável, a autoria e o dolo do agente, e não ao insurgente demonstrar que não sabia da falsidade documental. Aduz ofensa ao princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de número de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015